Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-80.2005.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção à cota Ministerial de ID. 56788253, reconhecendo a existência de conflito de interesses do herdeiro menor com os de sua representante legal, que defende sua qualidade de meeira, a Defensoria Pública atuará, por meio de um de seus Membros, como Curadora do menor E.W.H.M.L. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator